Tribunal: TJSP
Processo: 1053843-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Resolução por impossibilidade econômica superveniente dos promissários compradores. Admissibilidade. Restituição das parcelas pagas, com retenção de 20% dos valores pagos em favor da construtora. Impossibilidade de aplicação da cláusula penal, a impor a retenção maior, de 50% dos valores pagos. Cláusula excessivamente onerosa. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18, a

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Resolução por impossibilidade econômica superveniente dos promissários compradores. Admissibilidade. Restituição das parcelas pagas, com retenção de 20% dos valores pagos em favor da construtora. Impossibilidade de aplicação da cláusula penal, a impor a retenção maior, de 50% dos valores pagos. Cláusula excessivamente onerosa. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18, a prever regras relativas a resolução de compromisso de venda e compra de imóvel. Irretroatividade da lei posterior a contrato celebrado mais de um ano antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito. Sentença mantida. Recurso improvido.